Tribunal: TJSP
Processo: 2105888-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer – Liminar deferida para que a ré autorize e custeie a internação da autora para administração endovenosa de medicamento, nos termos da solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Inconformismo da ré, alegando, basicamente a ausência de perigo de dano, bem como a legalidade da negativa, visto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer – Liminar deferida para que a ré autorize e custeie a internação da autora para administração endovenosa de medicamento, nos termos da solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Inconformismo da ré, alegando, basicamente a ausência de perigo de dano, bem como a legalidade da negativa, visto que o contrato encontra-se em período de carência de 180 dias - Inquestionável que a agravada encontrava-se em situação de emergência prevista no artigo 35-C, inciso II, da Lei no 9.656/98, a determinar a não observância do período de carência acenado pela agravante – Recurso desprovido.